Tribunal: TJDFT
Processo: 0015480-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015480-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o DF quanto aos esclarecimentos prestados pelo SINDIRETA no ID: 33421983 (retificação do nome da substituída LUCELI PINHEIRO DA SILVA). Brasília, 16 de março de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador